Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-92.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-92.2023.8.14.0017

APELANTE: MARIA BETINA FIDELIS LOPES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800178-92.2023.8.14.0017

APELANTE: MARIA BETINA FIDELIS LOPES

Advogado do(a) APELANTE: SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA - PA13797-A

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado do(a) APELADO: FELICIANO LYRA MOURA - PA19086-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Empréstimo consignado, com descontos exclusivos no benefício previdenciário do autor, que alegou não ter firmado o contrato. Pretensão de declaração de inexistência da relação contratual e pedido de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central discutida é a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sendo o principal ponto a alegação de inexistência de consentimento para a contratação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não comprovação de descontos. Contrato cancelado na mesma data. Ausência de prejuízo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença de improcedência.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES –

Art. 373, I, do CPC – Ônus da prova.

Súmula 479 do STJ – “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Jurisprudência: STJ, REsp 1.291.575/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2012.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA BETINA FIDELIS LOPES
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
BANCO FICSA S/A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a contrato de empréstimo consignado. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças dos valores referentes ao contrato indicado. No mérito, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 19662549) que julgou improcedente a pretensão do autor e condenou a parte autora em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 19662550), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não contratou o empréstimo e que houve o desconto de uma parcela em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões em petição de ID 19662553 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o empréstimo consignado, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que houve a contratação regular do mútuo, porém foi cancelado logo em seguida, não havendo qualquer desconto nos vencimentos do recorrente.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

O réu, em sua defesa, demonstra que logo após firmado o contrato de empréstimo consignado ocorreu o cancelamento da operação. Consoante os documentos acostados, constata-se que o contrato foi incluso no sistema em 25/05/2022, sendo cancelado na mesma data (id 19662520).

Assim, mesmo que a apelante não tenha contratado, de fato, o empréstimo indicado, não houve prejuízo algum resultante da atuação do banco, eis que o contrato foi cancelado na mesma data de inclusão e antes mesmo do desconto no benefício previdenciário da recorrente.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o réu agiu antes mesmo de qualquer prejuízo patrimonial à parte autora, posto que excluiu o contrato de empréstimo uma semana após a sua inclusão junto ao INSS.

Em verdade, não é aceitável que a apelante venha alegar, de forma muito conveniente, que o ato do banco apelado lhe causou graves prejuízos e fortes abalos, chegando a requerer a indenização no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), referente a um contrato que não produziu nenhum efeito danoso ao consumidor.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL

- PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que o banco agiu rápido para reparar eventual fraude e evitar prejuízos ao demandante. Esse fato é incontroverso e não gerou nenhum prejuízo ou dano ao consumidor.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER DESCONTO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO – PREJUÍZO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE E DO AUTOR, PREJUDICADO. É procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica quando não comprovada a regularidade na contratação do empréstimo bancário. Demonstrado pela instituição bancária que o contrato de empréstimo foi cancelado e excluído antes de ter sido realizado o desconto da primeira parcela sobre o benefício previdenciário do autor, não há se falar em restituição de valores ou mesmo em indenização por danos morais, porquanto a situação narrada nos autos não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para causar transtornos passíveis de ser ressarcidos.

(TJ-MS - AC: 08013005020168120015 MS 0801300-50.2016.8.12.0015, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

Ressalto que a apelante não comprova que o valor da parcela foi descontado de seus vencimentos.

Friso que caberia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Para tanto, bastaria juntar extrato bancário que indicasse o desconto do valor da parcela de seus vencimentos. Contudo, o apelante não comprovou o alegado.

Assim, resta evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024